Tribunal: STF
Processo: HC 86980
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
 DE PRAZO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
Evidenciado que a prisão preventiva do paciente perdura por
 mais de dois anos e cinco meses, sem que a defesa tenha concorrido
para esse excesso de prazo, a decisão pela prejudicialidade da
impetração, face à superveniência da sentença de pronúncia, traduz
situação expressiva de constrangimento ilegal.
Ordem concedida.